Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0742171-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESSICA MARTINS ROCHA DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 63606137), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso, em acórdão que restou assim ementado (ID 68230305): AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 339 E 784 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 e no RE 837311, paradigmas dos Temas 339 e 784 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno conhecido e não provido. Na sequência, o DF opôs embargos declaratórios em face do decisum exarado em agravo interno, rejeitados nos termos do acórdão de ID 70084527. Agora, vem o recorrente com o presente agravo, fundado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, requerendo o regular processamento do apelo extremo com a remessa das razões à Corte Suprema. Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário interposto em face acórdão julgado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. União estável. Reconhecimento. Partilha. Alimentos. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nos 282 e 356 do STF. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1523876 ED-AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2025). (g.n.). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Advirto ainda o recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031